Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E NULIDADES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual, em agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantida a decisão pela qual deferida a arrematação de imóveis penhorados pelo exequente, segundo colocado em leilão judicial, mediante compensação com o crédito exequendo. O embargante sustenta contradição e omissões quanto a (i) impossibilidade de arrematação por crédito diante da existência de outros credores e de indisponibilidade de bens decretada em ação civil pública, (ii) não manifestação da União e do Ministério Público Federal, (iii) efetivação de leilão em bloco sem previsão editalícia e (iv) pendência de apreciação de impugnação aos cálculos e controvérsia quanto à aplicação da taxa SELIC.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. Foram analisadas todas as questões suscitadas pelo embargante, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que o registro de indisponibilidade, assim como o fato de outras penhoras não obstar a alienação do bem e a arrematação por crédito na hipótese de o Juízo, instaurado o concurso de credores, verificar a preferência do crédito do exequente em relação aos credores indicados na matrícula do imóvel. Do mesmo modo, também expressamente analisada a alegação de nulidade, tendo sido definido não haver nulidade a ser reconhecida quanto ao procedimento adotado para a venda dos imóveis, porquanto não há indicativo de prejuízo à competitividade, assim como definido que os atos expropriatórios não são obstados por eventual discussão dos encargos moratórios em discussão nos autos de outro agravo de instrumento.
4. Não há qualquer erro material, omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.